Tribunal: TJMMG
Processo: 0000017-20.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO
CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR - DELITO DE DESACATO A SUPERIOR E RECUSA DE
OBEDICÊNCIA - INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE CRIME
MILITAR - ACOLHIMENTO POR UNANIMIDADE - REFORMA DA
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000017-20.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002748-48.2018.9.13.0003 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 12/08/2020 Publicação: 09/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – DELITO DE DESACATO A SUPERIOR E RECUSA DE OBEDICÊNCIA – INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE CRIME MILITAR – ACOLHIMENTO POR UNANIMIDADE – REFORMA DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e corrigida a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, em acolher a presente correição e determinar sejam os autos remetidos ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para os fins previstos no art. 28 do Código de Processo Penal. Não participou do julgamento o Desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Em 10/07/2018, foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112.278/2018, com o objetivo de apurar os seguintes fatos: [...] I- chegou ao conhecimento desta autoridade, por intermédio da documentação anexa, notícia de supostos crimes militares, praticados pela militar nº 153.962-6, Cb PM Daniela Cristina Oliveira Anastácio, lotada no COPOM/20º BPM; II- consta que no dia 24 de junho de 2018, no COPOM do 20º BPM, a militar teria se recusado em cumprir determinação da Coordenadora de turno, acerca de assunto do serviço, só cumprindo a ordem após a intervenção de um Oficial presente no recinto; III- consta ainda que a referida militar, além da recusa de obediência, teria proferido palavras ofensivas contra sua superior hierárquica, como forma de depreciar sua autoridade; IV- os fatos se amoldam, em tese, em crimes previstos no art. 298 (desacato a superior), e art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal militar, e sem prejuízo do surgimento de outros crimes no decorrer da apuração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O encarregado concluiu o Inquérito Policial Militar (IPM), entendendo que há indícios do cometimento dos crimes previstos nos arts. 160 (desrespeito a superior) e 163 (recusa de obediência), ambos do Código Penal Militar, pela investigada Cb PM Daniela Cristina Oliveira Anastácio (fls. 60/69). O Comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais homologou a solução apresentada pelo encarregado do inquérito (fl. 71-v). O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do procedimento, por insuficiência probatória, ressalvando, contudo, a observância ao § 1º do art. 25 do CPPM (fls. 113/114). Por conseguinte, a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME determinou o arquivamento do IPM, nos mesmos termos apresentados pelo douto Promotor de Justiça atuante naquela auditoria. O Juiz Corregedor deste Tribunal promoveu então a presente representação, por entender que o arquivamento foi irregular, pois, em tese, houve a prática dos crimes de desacato a superior e recusa de obediência, previstos, respectivamente, nos arts. 160 e 163 do Código Penal Militar. Ressaltou a competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar crimes praticados contra autoridade ou disciplina militar e contra o serviço e o dever militar, bem como destacou que o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o disposto no art. 30 do CPPM. Nesses termos, requereu o acolhimento da presente representação para que seja reformada a decisão do arquivamento e, por consequência, sejam os autos remetidos ao eminente Procurador-Geral de Justiça, para manifestação quanto ao parecer do douto representante do Ministério Público no tocante ao pedido de arquivamento e, ainda, se for o caso, a designação de outro membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia (fls. 118/123-v). O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, manifestou-se nos seguintes termos: [...] Destarte, a representação em análise atende, a meu ver, aos requisitos legais, devendo ser processada e julgada. Quanto ao meritum causae, cabe somente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a análise da ocorrência, ou não, de crime militar in casu (fls. 125/129). [...] É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Da detida análise dos autos, entendo que a presente correição deve ser acolhida, para que sejam remetidos os autos ao Excelentíssimo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal Militar. A Juíza Corrigida acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento do inquérito policial militar, por insuficiência probatória, conforme narrado alhures; todavia constam nos autos provas que demonstram indícios da prática de crimes militares, conforme passo a demonstrar. No dia 24/06/2018, a ofendida, 3º Sgt PM Christiane, Coordenadora da equipe do COPOM, designou a investigada, Cb PM Daniela, para a função de despachante, uma vez que o militar incialmente designado não se sentia bem. Diante da determinação da 3º Sgt PM Christiane, a investigada se negou a trabalhar naquela função, alegando que precisava resolver assuntos pessoais no computador do atendimento. Mesmo após a ordem ter sido reiterada, a investigada se negou a cumpri-la, exaltando-se e provocando uma discussão, tendo, em seguida, se levantado e saído da sala de instrução, deixando a ofendida falando sozinha. Por fim, a investigada só acatou a designação da função quando se deparou com o oficial 2º Ten PM Ozeias, que, ao tomar conhecimento dos fatos, determinou o acatamento imediato da ordem emanada pela 3º Sgt PM Christiane, sob risco de prisão em flagrante delito, por cometimento de crime militar. Para uma melhor elucidação, trago à colação trecho do depoimento do Sd 2ª Cl PM Marcos Ruan Rodrigues de Carvalho. Veja-se: [...] QUE então a Cb Daniela teria contestado a determinação de sua superior, argumentando que não iria trabalhar no rádio pois teria ficado no despacho de viaturas durante toda a semana; QUE a investigada teria então se levantado imediatamente e saído da sala, sem solicitar permissão a sua superior; QUE a 3º Sgt Christiane teria ainda comentado sobre a falta de respeito por parte da investigada naquele momento, mesmo com a graduada tratando de forma cordial a investigada e qualquer outra pessoa ali; Que a Cb Daniela ao sair da sala de instrução teria saído gritando e reclamando, chegando a dizer “Sd de 2ª Classe folgado” [...] (fls. 61-62) (grifo nosso) No mesmo sentido, declarou o Cb PM André Ferreira Rodrigues, verbis: QUE por voltas das 15h teria visto a investigada saindo da sala de instrução do COPOM, enquanto a 3º Sgt Christiane tentava falar com ela, explicando os motivos de ela ter que assumir a função de despachante apenas durante parte do turno de serviço; [...] QUE enquanto a graduada falava e procurava explicar a situação à investigada, esta teria continuado andando em direção à sala da coordenação, de costas para a 3º Sgt Christiane, ignorando suas falas e reclamando que já teria desempenhado aquela função durante a semana toda, o que também teria sido presenciado pelo demais militares que estavam no local; QUE tudo isto teria ocorrido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 no corredor do COPOM, e que embora haja uma parede divisória entre o corredor e a sala do despacho de viaturas, onde o depoente estava, foi possível ouvir claramente e sem dificuldades a conversa entre a 3º Sgt Christiane e a Cb Daniela; (grifo nosso) Assim, após a detida análise dos autos, entendo que existem elementos mínimos capazes de ensejar a abertura de ação penal, nos termos do art. 30 do CPPM, uma vez que se percebe, claramente, a recusa da militar em cumprir as ordens dadas por sua superior hierárquica. Desse modo, entendo ser grave a ação, em tese, praticada pela investigada, pois, além de configurar crime, atenta contra pilares essenciais da corporação, notadamente a hierarquia e disciplina militares. Existem evidências nos autos que me levam a crer que houve um descontrole por parte da militar investigada, que não se comportou devidamente diante da ordem emanada pela 3º Sgt PM Christiane, tendo sido necessária a intervenção de um oficial, que chegou a alertá-la sob o risco de incorrer em crime militar. Quanto às informações contidas nos autos de que a investigada possui diversas licenças médicas, possivelmente ocasionadas por transtornos psicológicos (fl. 46), verifica-se que ela, em momento algum, informou à Coordenadora do COPOM acerca de suas restrições médicas, limitando-se a dizer que precisava resolver assuntos pessoais no computador do atendimento, mesmo estando escalada para o serviço. A questão fática e a questão de direito foram muito bem observadas na peça ofertada pelo eminente Juiz Corregedor, e, caso prevaleça uma confirmação de tais fatos no curso da instrução processual, os crimes previstos no art. 160 (desrespeito a superior) e no art. 163 (recusa de obediência), ambos do Código Penal militar, estarão em perfeita sintonia com os fatos criminosos descritos no IPM. Neste momento, a adequação possível justifica, em tese, a ação penal, pois restam presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Por tais razões, acolho a presente correição e determino sejam os presentes autos remetidos ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, para os fins previstos no art. 28 do Código de Processo Penal. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também dar provimento à presente representação. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de agosto de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator